Tribunal: TJSP
Processo: 0037048-13.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0037048-13.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RAFAEL FALCONI ALVES FERNANDES e WILLIAN AMARAL DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas dos apelantes Rafael
Falconi Alves Fernandes e Willian Amaral da Silva a 01 (um) ano, 04 (quatro)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, mantida,
no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037048-13.2018.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No: 36.731
APELAÇÃO CRIMINAL No: 0037048-13.2018.8.26.0050
COMARCA: São Paulo
APELANTES: RAFAEL FALCONI ALVES FERNANDES e
WILLIAN AMARAL DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO

Receptação

Absolvição

Inadmissibilidade
Existência de prova segura da
autoria e materialidade do delito Penas Redução
Possibilidade, tendo em vista a existência de
apenas um registro indicativo da reincidência

Substituição do castigo corporal por restritivas de
direitos

Impossibilidade,
pois
os
réus
são
portadores de maus antecedentes e reincidentes

Recurso parcialmente provido para reduzir as penas.
RAFAEL FALCONI ALVES FERNANDES e
WILLIAN AMARAL DA SILVA foram condenados nas penas 01 (um)
ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado e
pagamento de 14 (catorze) dias-multa, piso mínimo, por infração ao
artigo 180, caput, do Código Penal (fls. 264/270).
Inconformados apelam postulando absolvição
por falta de provas. Subsidiariamente, pugnam pela substituição da pena
corporal por restritivas de direitos (fls. 280/283).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 293/295), com parecer da D. Procuradoria de Justiça
pelo não provimento do recurso (fls. 302/313).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo a r.
sentença ora guerreada ser mantida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037048-13.2018.8.26.0050 -Voto no
3
Com efeito, a douta Magistrada de primeiro
grau, Dra Érica
Regina
Colmenero
Coimbra, esgota
a
matéria
dispensando qualquer adminículo, pelo que é ratificada a sentença em
seus termos e fundamentos, com exceção feita à dosimetria das penas,
como autoriza o artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça ao dispor que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
É que a tese absolutória apresentada no recurso
é a mesma ofertada nos debates orais, a qual, como dito, foi
devidamente analisada e rechaçada pela MMa Juíza a quo.
Realmente, tanto a materialidade (boletim de
ocorrência de fls. 10/13 e auto de exibição, apreensão e entrega de fls.
14), quanto à autoria restaram devidamente comprovadas, tendo esta
sido amparada na prova oral colhida.
Silentes, na Polícia (fls. 07/08), os réus
disseram, em Juízo, que trabalhavam na região como carregadores e
foram contratados por um casal para levarem as mercadorias (bolsas)
até o estacionamento. Ignoravam que os bens eram produto de crime.
No caminho foram abordados por policiais que indagaram a respeito da
origem da mercadoria. Logo chegou ao local um funcionário de uma loja
dizendo que a mercadoria havia sido roubada, quando fazia o transporte.
O casal continuou caminhando e assim se livrou da abordagem policial
(fl.270).
Todavia, a versão apresentada pelos réus não é
suficiente para afastar a responsabilidade criminal pelo crime descrito na
denúncia.
Com efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037048-13.2018.8.26.0050 -Voto no
4
Os policiais militares Cláudio Rodrigues Teixeira
Júnior e Vinícius Alves Feliciano disseram que faziam patrulhamento de
rotina quando receberam a notícia do roubo de mercadorias, as quais
estavam em um carrinho de mão. Abordaram os réus e esses, a
princípio, disseram que estavam prestando serviço de transporte de
mercadorias para uma loja. Alertados do fato de os relatos apresentarem
divergências, os réu admitiram que receberam as mercadorias de dois
homens, que haviam roubado os bens de um funcionário que fazia o
transporte (fls. 270).
A vítima Tiago de Jesus Alves Barbosa declarou
que foi abordado por três homens e uma mulher e esses anunciaram o
roubo e levaram o carrinho contendo mercadorias que transportava da
loja até o veículo do comprador. Passados alguns minutos, soube que o
carrinho foi encontrado com dois homens, os ora apelantes, que não
estavam entre aqueles que efetuaram a subtração dos bens (fls. 06 e
270).
Analisado
o
conjunto
probatório,
forçoso
concluir que a condenação dos apelantes foi bem decretada.
Para caracterização do crime em tela, cumpre
indagar se os acusados, ao receberem os bens agiram dolosamente, ou
seja, conscientes de que se tratava de bem com origem espúria, na
medida em que a receptação dolosa exige evidência segura de que o
agente conheça, de fato, a origem criminosa das coisas que adquire ou
recebe de outrem, sendo indispensável o dolo direto.
Como se sabe, ao julgador não é dado perquirir
a mente alheia, para saber se o agente estava ciente da origem espúria
do bem, ao recebê-lo ou adquiri-lo de terceira pessoa. Por este motivo, a
prova do elemento subjetivo do crime, na receptação dolosa, pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037048-13.2018.8.26.0050 -Voto no
5
realizada por meio da análise das circunstâncias que envolveram os fatos
e da própria conduta do agente.
E, no caso em exame, estas circunstâncias são
completamente desfavoráveis aos réus.
Surpreendidos na posse das mercadorias e
indagados pelos policiais, eles apresentaram relatos divergentes.
Posteriormente, confessaram que receberam as mercadorias de dois
homens e tinham ciência da origem espúria dos bens.
No mais, não lograram comprovar suas versões
de que trabalhavam como entregadores, na região em que ocorreram os
fatos, nem mesmo souberam indicar outros dados, como a loja onde
teriam buscado as mercadorias, nem mesmo as pessoas que lhes
contrataram para fazer o transporte.
Enfim, diante desse quadro, não há como
absolver os apelantes.
Passa-se à análise dos pedidos alternativos.
Portadores de maus antecedentes, os réus
tiveram as penas básicas fixadas 1/6, acima do mínimo legal e pela
reincidência, as reprimendas foram majoradas em mais 1/3.
Tendo em vista que cada um dos acusados,
possui apenas uma condenação definitiva caracterizadora da reincidência,
as penas deverão sofrer acréscimo de 1/6, por essa circunstância
agravante, situadas as penas em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10
(dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Reincidentes
e
portadores
de
maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037048-13.2018.8.26.0050 -Voto no
6
antecedentes não há como substituir as penas privativas de liberdade
impostas aos réus por restritivas de direitos, pois, na espécie, as sanções
alternativas seriam insuficientes para reprovação da conduta criminosa e
prevenção da prática de novos delitos.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas dos apelantes Rafael Falconi Alves Fernandes e
Willian Amaral da Silva a 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias
de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, mantida, no mais, a r.
Sentença.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR